Tribunal: TJDFT
Processo: 0734085-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SISBAJUD. PEDIDO DE REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DE BLOQUEIO DE ATIVOS (“TEIMOSINHA”). PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o uso da ferramenta SisbaJud, na modalidade de reiteração automática (“teimosinha”).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a utilização dos sistemas SisbaJud, na modalidade de reiteração automática (“teimosinha”), para localização de ativos financeiros penhoráveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A denominada “teimosinha” não configura, propriamente, reiteração de pedido formulado em relação ao SisbaJud, mas de modalidade distinta de penhora de ativos, ainda que se utilizando do mesmo sistema.
4. Inexiste previsão, no ordenamento jurídico, de qualquer exigência ou condicionante para reiteração da medida constritiva, apenas que se observe o princípio da razoabilidade.
5. A medida encontra amparo no princípio da razoabilidade e no princípio da cooperação, visando à efetividade da execução e à satisfação da obrigação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: “1. A funcionalidade ‘teimosinha’ do sistema SisbaJud constitui modalidade autônoma de constrição patrimonial, sendo admissível sua utilização por período determinado, sem necessidade de novo requerimento judicial a cada tentativa.”